Tribunal: TJES
Processo: 5027123-11.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027123-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ DE SOUZA MORINI e outros
RECORRIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos interpostos por ambas as partes. O embargante alega omissão em relação a taxa de administração e seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente no tocante à análise das taxas de administração e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos, uma vez que a decisão foi fundamentada de forma clara e completa, sem omissões ou contradições.
4. Ademais, conforme a jurisprudência consolidada, não há necessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados necessários para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada por caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5027123-11.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BEATRIZ DE SOUZA MORINI e outros

EMBARGADA:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento aos Recursos interpostos por ambas as partes. O embargante alega omissão em relação a taxa de administração e seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão impugnado, especialmente no tocante à análise das taxas de administração e seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se vislumbra qualquer vício no Acórdão que justifique a oposição dos embargos, uma vez que a decisão foi fundamentada de forma clara e completa, sem omissões ou contradições.
4. Ademais, conforme a jurisprudência consolidada, não há necessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados necessários para o deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Multa de 1% do valor da causa aplicada por caráter manifestamente protelatório dos embargos, conforme art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043543) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento a ambos os Recursos Inominados interpostos.

A parte requerida opôs embargos (ID 9096611) alegando omissão em relação a taxa de administração e do seguro.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre

argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

O Acórdão assim fez constar:

No tocante a dedução
da taxa de seguro,
concluo não ser devida a restituição do valor já adimplido, uma vez que a administradora de consórcio juntou ao feito a apólice de seguro contratada junto com o consórcio. Ademais, a consumidora já se beneficiou da cobertura do referido produto e reembolsá-la desta quantia ensejaria seu enriquecimento ilícito.

Em relação à
taxa de administração,
entendo que deve ser descontada de forma proporcional, por se tratar da remuneração paga pelos serviços prestados pela administradora enquanto a parte autora integrava o grupo de consórcio.

Foi efetuado o pagamento proporcional a 07 (sete) parcelas do consórcio, assim, a taxa de administração proporcional a ser deduzida é de 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento), proporcional ao período de duração do contrato, aferível através de simples cálculo aritmético [(25% ÷ 192 meses) x 7 meses].

Conclui-se, portanto, que a administradora do consórcio faz jus ao recebimento da taxa de administração proporcional à duração do contrato, no percentual de 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento), calculada sobre o valor do contrato, conforme entendimento recentemente firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADMISSÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL. PROPORCIONALIDADE COM O TEMPO DE DURAÇÃO DO CONTRATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A leitura das alegações recursais, em cotejo com os fundamentos da sentença recorrida revelam ter havido o devido contraponto, que faz do recurso dialético. Preliminar de inadmissão rejeitada. 2. Caso concreto que em que se busca o desfazimento de contrato de consórcio entre a pessoa jurídica recorrente e o consumidor recorrido, a qual restou acolhida, porém, postergando a restituição para o término do grupo do consórcio, e estabelecendo a proporção da retenção de valores pela recorrente em atenção não só aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas, também, visando evitar o enriquecimento sem causa. 3. A taxa de administração, amparada no artigo 5º, § 3º da Lei nº 11.795/2008, ainda que fixada em patamar superior a 10%, não é abusiva (cf. súmula 538 do STJ), devendo, porém, guardar pertinência com o tempo de permanência no consórcio. Quanto à redução da cláusula penal, afigura-se acertada, seja na perspectiva do artigo 413 do Código Civil, ou na do artigo 52, § 1º do CDC, vez que, tal como na hipótese da taxa de administração, não se deve perder de vista a não consecução integral do contrato e a proporção da compensação devida em razão do desfazimento. 4. Quanto à tese de ocorrência de sucumbência recíproca, assiste razão à apelante. O autor formulou três pedidos, tendo sido vencedor em apenas dois, destacando-se, por oportuno, que embora o pedido de restituição dos valores pagos tenha sido concedido, esta não ocorrerá de imediato, tal como pleiteou o requerente. 5. Diante de tais circunstâncias, reputa-se que houve sucumbência recíproca das partes e, nessa linha, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo 30% ao autor e 70% à requerida. Quanto aos honorários advocatícios, à requerida caberá o pagamento do montante de 10% sobre o somatório dos valores a serem restituídos, devidamente atualizados. Já em relação ao valor a ser pago pelo autor, como o pedido de dano moral é meramente estimativo, inviável estimar o proveito econômico do Consórcio, razão pela qual fixa-se, com amparo no art. 85, § 8º, do CPC, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007695-18.2020.8.08.0030, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

[...]

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BEATRIZ DE SOUZA MORINI
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a taxa de administração proporcional ao tempo de duração do contrato, no percentual de 0,91% (zero vírgula noventa e um por cento), que deverá ser calculado sobre o valor do contrato – R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo devida a retenção pela administradora do consórcio do valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) à título de taxa administração quando da restituição dos valores previamente adimplidos pela consumidora.

Assim, inexiste omissão a ser sanada.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)